Tribunal: STF
Processo: RvC 5532
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO RESTABELECIDA PELA CORTE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. PRESSUPOSTOS DA REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621 DO CPP. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO E DA IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA POR ESTA CORTE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, REVOGANDO-SE A LIMINAR CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RISTF.



    Decisão: Trata-se de Revisão Criminal deduzida por Juarez Lima Cardoso, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da c. Segunda Turma proferido nos autos do RE 1.279.023, Rel. Min. Edson Fachin, que restou assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS POSTOS NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MERAS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO MODERNA. DESNECESSIDADE DE CERCEAMENTO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO DIGNO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da distinção entre a valoração jurídica dos fatos e a aferição dos mesmos, de modo que o reenquadramento jurídico dos fatos postos nas instâncias inferiores é plenamente possível aos Tribunais Superiores. Precedentes. 



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal já se manisfestou, asseverando que ‘O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados’ (RE 459510, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26.11.2015). 



    3. No presente caso, não se está a tratar de indícios e conjecturas, bem como de meras irregularidades e violações à legislação trabalhista, na medida em que, conforme a conjugação dos depoimentos dos auditores fiscais e das testemunhas, todos presentes no corpo do aresto recorrido, restou demonstrado que os trabalhadores foram submetidos, sim, a condições degradantes de trabalho, tais como ausência de água potável para beber e alimentação destinada ao consumo em estado de putrefação, trabalhadores executando serviços descalços e dormindo no chão, dentre outras condições desumanas, todas a configurar o crime tipificado como redução à condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal. Precedentes. 



    4. Ausência de bis in idem, porquanto o juízo sentenciante fixou a pena do réu, ora recorrente, a partir da conjugação entre a quantidade de trabalhadores atingidos pela conduta delituosa e a consequente reprovabilidade do crime. 



    5. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O pedido de Revisão Criminal foi ajuizado perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Corte que havia dado provimento ao apelo defensivo para absolver o ora requerente. 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu sua incompetência para o processo e julgamento do feito, porquanto o acórdão condenatório ora impugnado fora proferido por esta Suprema Corte. Ao tempo em que reconheceu sua incompetência, o tribunal de origem deferiu medida cautelar a fim de suspender a execução da pena imposta na condenação transitada em julgado.



    Na inicial da Revisão Criminal, o peticionário sustenta que “apesar das matérias de direito enfrentadas na decisão de mérito, existem outras, de procedimento e preliminares ao julgamento, que foram ignoradas na presente ação”. 



    Alega que “durante o curso da instrução processual inúmeras ofensas ao direito do acusado foram acometidas na presente ação”. 



    Sustenta que “o Juízo Processante se manteve além de suas funções constitucionais, buscando provas e realizando, com predominância e primazia, a colheita de provas”, o que teria violado o art. 5º, XXXV, LIV, LV, LVI e LXII, da Constituição Federal. 



    Ressalta que, “além das ações proativas do Juiz – que já causam indignação -, houve também a realização dos atos instrutórios sem a devida intimação do acusado e sem a presença de mínima defesa técnica frente aos atos realizados”. 



    Assevera, ainda, que houve violação à Súmula 523 do STF, segundo a qual “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    Requer a anulação da condenação de todo o processo, desde a audiência de instrução e julgamento na primeira instância.



    Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência da presente revisão criminal, “mantendo-se na íntegra a coisa julgada formada no Recurso Extraordinário RE 1.279.023/BA, bem com requer a imediata execução da pena imposta a Juarez Lima Cardoso, cuja execução encontra-se ilegalmente suspensa (em razão da incompetência do juízo) por decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Num. 282858044 - Pág. 1/3), ‘com amparo no princípio geral da cautela’, e consequente atualização da guia de execução da pena”.



    É o relatório. Decido.



    I - DA COMPETÊNCIA



    Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, c/c art. 624, I, do Código de Processo Penal, e art. 263 do RISTF, o Supremo Tribunal Federal é competente para a revisão criminal ajuizada contra as condenações proferidas ou mantidas pela própria Corte.



    Na lição de Tourinho, “compete ao STF julgar as revisões criminais não só dos processos findos da sua competência originária (art. 102, I, j, da CF) como, também, daqueles em que, através do recurso extraordinário ou criminal ordinário, apreciou o mérito, desde que, como dizem Ada, Magalhães e Scarance, ‘a ação revisional coincida com a questão discutida em sede de recurso extraordinário’” (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. Vol. 2. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 492).



    In casu, a Segunda Turma deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, que visava à reforma do acórdão absolutório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Consectariamente, presente a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da Revisão Criminal, passo à análise das hipóteses de cabimento da presente ação.



    II - DO MÉRITO



    É preciso rememorar, oportunamente, que “A revisão criminal retrata o compromisso do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados” (HC 92.435, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 17/10/2008). 



    In casu, o requerente invoca o disposto no art. 621, I, do Código de Processo Penal, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”



    Na lição da doutrina: 



    “Duas questões são levantadas no aludido dispositivo. A primeira, atinente à interpretação do Direito. Normalmente, a hipótese de revisão criminal sob tal fundamento escora-se no fato de posterior alteração do entendimento jurisprudencial sobre determinada questão jurídica. Quando a alteração é legislativa, nem sequer é necessário o ajuizamento da revisão; basta o requerimento, por simples petição ao juiz da execução, ou até mesmo a impetração de habeas corpus. 



    Contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à mais adequada interpretação do Direito, em atenção às peculiaridades do caso concreto. A amplitude de tal via dependerá da demostração do grau de alteração da hermenêutica sobre o tema. Poderá, ainda, tratar-se de alegação de contrariedade ao texto de lei, na hipótese de necessidade de alteração do Direito Penal aplicado, no que concerne à correta dosimetria da pena, ou a qualquer outra circunstância que tenha influência na fixação da pena. A contrariedade aqui será ainda acerca da questão de direito (e não de provas), ainda que sobre os fatos. 



    A outra hipótese alinhada no item I do art. 621 do CPP diz respeito à contrariedade da decisão à evidência das provas. Então, o campo de discussão a ser reaberto será o da prova. Para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente. O problema a ser aqui enfrentado situa-se no princípio do livre convencimento probatório e da inexistência de hierarquia probatória. Posta assim a questão, bastaria que o juiz declinasse uma única prova como razão de seu convencimento e já estaria trancado o acesso à ação de revisão criminal”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal - 15.ed., rev. e atual. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 916)



    Conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a revisão criminal  ”não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/03/2015).



    A defesa do Requerente suscita, como fundamento do seu pedido, a alegação de nulidade da instrução probatória na primeira instância, afirmando que “O decreto condenatório vergastada tem como base inúmeros elementos informativos e provas ilegais que se foram geradas com base em claro descumprimento à forma processual democrática”.



    Assevera que “o Juiz Sentenciante atuou em desconformidade à norma processual, [...] bem como realizou atos instrutórios sem a mínima presença dos defensores”.



    Tais alegações são sustentadas sob dois fundamentos: i) que as audiências de oitiva das testemunhas José Roberto, Gerson dos Santos e Sueli Amaral foram conduzidas exclusivamente pelo Juiz deprecado, sem participação ativa do membro do Ministério Público na formulação das perguntas; e ii) que essas mesmas audiências foram realizadas sem a presença da defesa técnica.



    Apesar da defesa alegar que houve julgamento contrário à prova dos autos, verifica-se que a argumentação da petição revisional se desenvolve no sentido de que a sentença condenatório foi proferida em sentido contrário a texto expresso de lei, notadamente os artigos 155, 158 e 212 do CPP, razão pela qual delimito o alcance cognitivo da presente revisão criminal à primeira parte do inciso I do art. 621 do CPP. 



    E, assim fazendo, entendo que não assiste razão à defesa. 



    Com efeito, consta dos autos da ação penal n. 4915-46.2013.4.01.3307, que o Juízo da 2ª Vara Federal de Vitória da Conquista deprecou o interrogatório do réu e a oitiva das testemunhas de acusação.



    Por meio da Carta Precatória n. 200/2014, foi deprecado ao Juiz(a) Federal distribuidor da Seção Judiciária do Estado da Bahia o interrogatório do réu Juarez Lima Cardoso e a oitiva das testemunhas Joatan Batista Gonçalves dos Reis, Deraldo de Oliviera Brito e André Wagner Dourado (RE 1.279.023, e-Doc. 4, p. 403). 



    Por sua vez, na Carta Precatória n. 201/2014 foi deprecado ao Juiz(a) de Direito da Comarca de Itambé/BA a oitiva das testemunhas Gerson Lino dos Santos, Sueli Amaral Rocha Sampaio e José Roberto Ferreira da Silva (RE 1.279.023, e-Doc. 4, p. 404).



    O Juízo da 17ª Vara Federal de Salvador/BA designou a data de 31/07/2014, às 14h30min, para o interrogatório do réu e oitiva das testemunhas elencadas na Carta Precatória n. 200/2014 (RE 1.279.023, e-Doc. 4, p. 413).



    Quanto à Carta Precatória n. 201/2014, o Juízo da Comarca de Itambé/BA designou audiência para o dia 19/08/2014, às 9h30min (RE 1.279.023, e-Doc. 4, p. 417). 



    Desses atos, a defesa do requerente foi devidamente intimada. 



    Em continuidade, requereu a redesignação da audiência “para oitiva de testemunhas e interrogatório do Réu, marcada para o dia 31 de julho de 2014, às 14:30 horas”, tendo em vista que “a publicação ocorreu faltando apenas 2 dias para Audiência, não tendo tempo hábil para cientificar o Réu e suas testemunhas sobre a designação da referida audiência” (RE 1.279.023, e-Doc. 4, p. 422/423). 



    O pleito defensivo foi indeferido, considerando-se “o quanto preceitua a Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘intimada a defesa da expedição da carta precatória, torne-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado’” (RE 1.279.023, e-Doc. 4, p.424).



    Em audiência realizada na data de 31/07/2014, o Juízo da 17ª Vara Federal de Salvador/BA redesignou a audiência de oitiva das testemunhas para o dia 09/06/2014, às 14h30min, tendo em vista a ausência destas (RE 1.279.023, e-Doc. 4, p.434).



    O Juízo da Comarca de Itambé/BA, em audiência realizada em 19/08/2014, realizou o ato de oitiva das testemunhas Gerson Lino dos Santos e Sueli Amaral Rocha Sampaio e redesignou a audiência da testemunha José Roberto Ferreira da Silva para o dia 04/09/2014, às 9h30min, tendo em vista a ausência desta no ato, tendo sido realizada na nova data marcada (RE 1.279.023, e-Doc. 5, p.456 e 463). 



    Em 24/09/2014, o Juízo da 17ª Vara Federal realizou a oitiva da testemunha Deraldo de Oliveira e informou que redesignou a audiência de oitiva da testemunha Joatan Batista Gonçalves para o dia 05/11/2014, às 14h45min, tendo sido realizada na data marcada (RE 1.279.023, e-Doc. 5, p. 558 e 568). 



    O interrogatório do réu foi realizado perante o Juízo da 17ª Vara Federal de Salvador em 11/03/2015 (RE 1.279.023, e-Doc. 5, p. 583). 



    Pois bem. 



    Verifica-se, da análise cronológica dos atos processuais supracitados, que a defesa do ora requerente foi devidamente intimada em todas as ocasiões em que fora designada ou redesignada audiência de oitiva de testemunhas pelos juízos deprecados, não se insurgindo contra a realização de tais atos processuais. 



    Consta dos autos que o único pedido de redesignação de audiência formulado pela defesa foi quanto à marcada para o dia 31/07/2014, às 14h30min, perante o Juízo da 17ª Vara Federal de Salvador/BA, a qual, diante do indeferimento do pedido, se fez presente ao ato. 



    Dessa feita, inexiste nulidade decorrente da ausência da defesa nas audiências de oitiva de testemunhas realizadas pelos juízos deprecados.



    Com efeito, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 214809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    Cumpre destacar, ademais, que vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 65, §1º, I, DA LEI 4.591/1964. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. 5. Agravo Regimental a que nega provimento”. (HC 217694-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/08/2022)



    Destaca-se, ainda, a redação do art. 572, III, do CPP, segundo o qual algumas das nulidades previstas no art. 564 considerar-se-ão sanadas “se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos”. 



    Consectariamente, ausente a nulidade aventada, o pleito da defesa não merece acolhimento.



    Outrossim, quanto à alegada violação ao art. 212 do CPP, melhor sorte não assiste á defesa do requerente. 



    Deveras, nos termos das audiências de oitiva das testemunhas Gerson Lindo dos Santos, Sueli Amaral Rocha Sampaio e José Roberto Ferreira da Silva, ora impugnadas, consta que, após o compromisso na forma da lei e a advertência acerca do falso depoimento, os inqueridos prestaram testemunho a respeito dos fatos narrados na inicial e, ao final, foi dada palavra ao membro do Ministério Público, que “nada perguntou” (RE 1.279.023, e-Doc. 5, p.456/460 e 463/465). 



    Ora, é firme a posição desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas, in verbis:



    “Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”



     



    Cabe salientar, por relevante, que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a defesa do requerente apenas alega a nulidade, sem comprovação do efetivo prejuízo. 



    Evidencia a ausência de prejuízo para defesa a constatação que os inqueridos prestaram testemunho somente a respeito dos fatos narrados na inicial e que o membro do Ministério Público se deu por satisfeito, não constando, nas atas de audiências, que o juízo deprecado tenha assumido atitude que caracterize adoção do sistema presidencialista. 



    Por conseguinte, não havendo demonstração de plano quanto ao alegado desrespeito a texto de lei ou do prejuízo in concreto, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido, in verbis: 



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. 



    II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. 



    III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que ‘(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 



    IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. 



    V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (RHC 122.467, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/08/2014)



    Do exposto, não está configurada nulidade a macular a ação penal na origem nem julgamento contrário a texto expresso de lei.



    Consequentemente, revela-se manifesto o descabimento da revisão criminal, por inobservância do disposto no art. 621 do CPP.



    III - DISPOSITIVO



    Ex positis, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, NEGO PROVIMENTO à presente Revisão Criminal e TORNO sem efeito a decisão liminar concedida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, DETERMINANDO, em consequência, o IMEDIATO início do cumprimento da pena imposta pelo Juízo de primeira instância e restabelecida por esta Suprema Corte, em decisão transitada em julgado.



    Nos termos do art. 625, § 2º, do CPP, juntem-se ao presente feito cópia do inteiro teor dos autos do RE 1.279.023, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Oficie-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, encaminhando-lhe cópia da presente decisão. 



    Publique. Cumpra-se. 



    Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente